Tribunal: CARF
Processo: 13707.002916/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002916/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.612 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GIL PIRES DE SÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO
JUDICIAL DE MESMO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF n° 1).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
CABIMENTO.
Mantém-se no lançamento fiscal à omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que tratam-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo que não foram oferecidos à
tributação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à omissão de rendimentos recebidos da Petrobrás
S/A, no montante de R$ 91.368,42 e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002916/2006-92
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002916/2006-92

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 9/13), lavrado em 18/09/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, que durante procedimento de verificação das obrigações
tributárias do interessado, referente ao exercício de 2003, formalizou o lançamento suplementar
de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 109.365,24.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 4/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 25/10/2006 (fl 20), o interessado apresentou
peça impugnatória (fls. 01 a 03), datada de 14/11/2006, na qual informa, em apertada
síntese, ter contribuído ao longo de sua vida laboral para plano complementar de
aposentadoria patrocinado pelo grupo PETROBRÁS S/A aos seus funcionários por
intermédio de entidade de previdência privada fechada denominada FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS). Observa também que sua
aposentadoria, termo inicial da percepção de benefício previdenciário suplementar
pela referida fundação, resulta de aportes financeiros realizados anteriormente à edição
da Lei n e 9.250, de 1995, ato legal que passou a considerar tributáveis os benefícios
recebidos de entidade de previdência privada ao mesmo tempo em que permitiu a
dedução das contribuições da base de cálculo do imposto.
Esclareceu ainda o recorrente que sobre tais contribuições, aportadas pelo
funcionário participante para formação da reserva matemática, j á houve incidência de
imposto de renda na forma de rendimento oriundo do trabalho assalariado.
Isto posto, argui a tributação incidente sobre parcela de benefício
correspondente a suas próprias contribuições por entender ter esta parcela natureza
não-tributável prevista pelo disciplinamento contido no art. 6- da Lei n- 7.713, de
1988, com escopo de evitar a ocorrência de bitributação.
Sobre a parcela do rendimento decorrente de êxito em propositura de
Reclamação Trabalhista, defende o caráter indenizatório da verba em virtude de tê-la
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002916/2006-92

recebido a título de férias não gozadas e licença prêmio sem, no entanto, trazer
elementos probatórios aos autos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-27.615 (e-fls. 66/71), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
Primeiramente torna-se oportuno esclarecer que cabe ao recorrente instruir a
impugnação com todos os elementos de prova capazes de dissuadir a pretensão da
Administração Tributária em consonância com o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto
n2 70.235, de 6 de março de 1972.
...
Esta determinação resume o princípio do ônus da prova, expressamente contido
no art. 333 do Código de Processo Civil, porém, de aplicação comum a diversos ramos
do Direito, saldo manifestas exceções.
No presente caso, muniu-se a Fiscalização dos cálculos judiciais e alvarás
correspondentes em Reclamação Trabalhista n 2 RT 2372/91 em tramitação perante a
342 Vara Trabalhista para considerar tributáveis as verbas consideradas omitidas (fls 34
a 37), ao passo que o impugnante agarra-se a vaga afirmação sobre a natureza não
tributável desta, ao desamparo de qualquer documento.
Assim não há como fazer reparos à autuação fiscal, mantendo-se a omissão
relativa apurado no valor de R$ 91.368,42.
No que tange à omissão de rendimentos no valor de R$ 17.996,83 pagos pela
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) a título de
benefício complementar de previdência privada, o impugnante contesta o lançamento
alegando a ocorrência de bitributação dos rendimentos considerados omitidos,
defendendo, pois, a natureza isenta ou não-tributável da verba lastreado no art. 6 2 da
Lei n 2 7.713, de 1988.
Pesquisa ao sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro, <www.jfrj.gov.br>,
explicita que o recorrente figura como autor em processo n 2 2002.51.01.019644-0
perante a 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, movimentação da
qual extrai-se parcela de sentença a seguir:
...
Vislumbra-se a pretensão autoral, qual seja, afastar a incidência de IRPF sobre a
complementação de aposentadoria atualmente percebida, de forma retroativa, com
fulcro em idêntica causa de pedir, qual seja, ocorrência de bitributação, igualmente
discutida no feito administrativo, permitindo-nos concluir pela similitude de objetos.
Diante do exposto, infere-se que a lide proposta ao Judiciário guarda estreita
relação de identidade com o presente processo administrativo. Aqui, cabe-nos frisar a
completa impossibilidade desta instância julgadora proceder à revisão do ato
administrativo do lançamento afastada do cerne da questão, qual seja, a definição da
natureza tributária dos rendimentos, que será dada em última palavra, pelo poder
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002916/2006-92

judicante, e terá reflexos em anos-calendário diversos a partir daquele em que se deu a
aposentadoria do recorrente.
Sendo o mérito do contencioso judicial idêntico ao do processo administrativo
impossível a esta instância pronunciar-se quanto à questão, pois, apesar dos incisos X
X X R V , "a", e LV do art. 5- da Carta Magna assegurarem a existência do processo
administrativo fiscal, este não deve macular o princípio da unidade de jurisdição
existente no Brasil, ou seja, da reserva absoluta da prerrogativa de dizer o direito ao
Poder Judiciário, bem como da proibição de que seja deste Poder excluída a
possibilidade de apreciar lesão a direitos, por força dos incisos XXXV e XXXVI do
mesmo artigo.
Sobre a temática, informa o § 2- do art. I 2 do Decreto-lei n 2 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, c/c com o Parágrafo único do art. 38 da Lei n 2 6.830, de 22 de
setembro de 1980, que a propositura de ação judicial pelo contribuinte importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto, independentemente da modalidade processual.
...
Nesse sentido, foi editado Ato Declaratório Normativo da então Coordenação
Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) n 2 3,
dei 996, cujos termos encontram-se reproduzidos a seguir:
..
Na essência de nossa argumentação e dos atos supracitados está o estrito
respeito aos princípios da coisa julgada e da unidade de jurisdição, dos quais decorre a
prevalência da decisão judicial sob a administrativa. Desse modo, a ação judicial
tratando de determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de
modo diverso, vez que, .se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a
ele é conferida a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de
coisa julgada para parte.
Desta feita, apoiamo-nos na doutrina de Alberto Xavier (Do lançamento: teoria
geral do ato, do procedimento e do processo tributário, Ed Forense, pg. 285) que
assevera:
...
Ratifica o entendimento aqui esposado a jurisprudência do Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) assentada em súmula n- 1 do l2 Conselho
a seguir transcrita:
...
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder
Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito
dependa da apreciação de matéria sub judice.
Diante do exposto, voto no sentido de:
1) considerar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO no tocante à omissão de
rendimentos da fonte pagadora PETROBRÁS S/A;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002916/2006-92

2) que NÃO SE TOME CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO apresentada
no que se refere à omissão de rendimentos pagos a título de complementação de
benefício previdenciários pela fundação PETROS DE SEGURIDADE SOCIAL, bem
como pela remessa dos autos à unidade competente para acompanhamento do trâmite
processual nos termos do disposto no ADN/COSIT n2 03/1996.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
76/77), solicitando a suspensão da exigibilidade do processo administrativo tendo em vista as
decisões judiciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Conhecida
Inicialmente informamos que o julgamento de piso não conheceu da impugnação
apresentada referente à omissão de rendimentos pagos a título de complementação de benefício
previdenciário da Fundação Petros de Seguridade Social, CNPJ no 34.053.942/0001-50, no
valor de R$ 17.996,82, em virtude do recorrente figurar como autor do processo judicial no
2002.51.01.019644-0, com idêntica causa de pedir.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de trabalho com vínculo empregatício: Fundação Petrobrás de Seguridade Social -
PETROS, no montante de R$ 17.996,82; e Petrobrás S/A, no montante de R$ 91.368,42.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos da Fundação Petros
O cerne da lide referente a esta omissão é a incidência da isenção sobre a
complementação de aposentadoria.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002916/2006-92

A decisão a quo não conheceu da impugnação, tendo em vista ter entendido
haver concomitância entre os objetos deste processo administrativo e a ação judicial proposta
pelo interessado.
Em sua peça recursal, o sujeito passivo entende que é incoerente o não
conhecimento da impugnação, em razão da concomitância com processos judiciais, tornando
definitiva na esfera administrativa a exigência fiscal, mesmo diante da prova de decisão judicial
que determinou a suspensão da exigibilidade do imposto e do depósito judicial e da isenção
tributária sobre as verbas de natureza indenizatória.
Após analisar os objetos dos processos administrativos e judicial, conforme
documentos (e-fls. 97/100) e o disposto na Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, entendo que
não assiste razão ao recorrente não havendo reparos a serem produzidos na decisão de piso.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Isto posto, voto pelo não conhecimento do recurso, neste ponto.
Da Omissão de Rendimentos da Petrobrás RT no 002372/91
O interessado assevera que os referidos rendimentos tiveram origem no êxito de
processo judicial que considerou não tributável a verba considerada omitida recebida da
PETROBRÁS em reclamação trabalhista.
Sobre este ponto, assim se manifestou a i. Relatora do Acórdão em discussão:
No presente caso, muniu-se a Fiscalização dos cálculos judiciais e alvarás
correspondentes em Reclamação Trabalhista n 2 RT 2372/91 em tramitação perante a
342 Vara Trabalhista para considerar tributáveis as verbas consideradas omitidas (fls.
34 a 37), ao passo que o impugnante agarra-se a vaga afirmação sobre a natureza
não tributável desta, ao desamparo de qualquer documento.
Como visto o interessado não fez prova de suas alegações, sendo que, segundo o
inciso I, do artigo 373, do CPC, incumbia a ele este ônus.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Em sede recursal, o recorrente não apresenta nenhum documento com intuito de
comprovar a natureza não tributável de tais rendimentos, limitando-se somente a alegar este fato
em seu arrazoado.
Sendo assim, entendo que não há reparos a serem produzidos na decisão de piso,
votando pela manutenção integral desta infração.
Da Aplicação da Multa de Ofício
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002916/2006-92

O interessado solicita, ainda, que sejam excluídas a multa e a mora aplicadas na
apuração do imposto, já que não houve qualquer infração que motive tais cobranças.
Não é plausível a solicitação do recorrente, pois a multa aplicada é fruto das
irregularidades verificadas durante o procedimento fiscal e decorre de expressa disposição legal,
contida no inciso I, do artigo 44, da Lei 9.430/96.
Assim, não há margem para o agente fiscal, em razão do poder vinculado, eximir-
se de sua aplicação, in verbis:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Dos possíveis Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Verifica-se que parcela dos rendimentos omitidos são originários da Reclamatória
Trabalhista no 002372/91 (e-fls. 44/58), cuja incidência do imposto de renda deu-se no montante
recebido (regime de caixa) e, possivelmente, tratam-se de rendimentos recebidos
acumuladamente, sendo que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do
pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Apesar de o recorrente não ter suscitado tal assunto em sua peça recursal, entendo
que a mesma deve ser observada de forma obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme
dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002916/2006-92

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Dessa forma, desde que seja comprovada pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Esclareço que, a execução deste procedimento (recálculo do imposto de renda),
pela Unidade Preparadora da Jurisdição do contribuinte, fica condicionada à apresentação, pelo
interessado, da planilha discriminativa dos valores mensais homologada naquela demanda
trabalhista ou de sua disponibilidade neste processo administrativo.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital